Tribunal: TJDFT
Processo: 0750370-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750370-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: H. L. P. REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN CRISTINA DA COSTA LIMA PONTES, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PONTES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por heitor lima pontes contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S.A.: Cadastre-se o Ministério Público, diante da menoridade da parte autora. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que, em sede de antecipação de tutela, o autor requer que o plano de saúde requerido seja obrigado a autorizar e custear tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, conforme prescreve o relatório médico acostado ao ID 77176474. Nesse sentido, afirma que, embora o tratamento de saúde pleiteado esteja devidamente incluído no rol de doenças com cobertura prevista no contrato com o plano, a ré não oferece profissionais com a especialização requerida na prescrição médica, uma vez que não lhe prestou as informações solicitadas, o que se configuraria em uma negativa tácita em disponibilizar o tratamento adequado. Colhe-se dos documentos acostados que a requerida enviou ao autor, por e-mail, uma lista de profissionais da rede de credenciados. Contudo, não lhe forneceu a especialização de cada um deles, informação essa que o autor tentou obter de diversas formas. Intimada a juntar aos autos o contrato firmado com o plano de saúde, a parte autora alega que o documento nunca lhe foi enviado, razão pela qual requer a intimação da ré para que junte aos autos o instrumento. DECIDO. É cediço que a tutela antecipada é um meio de proporcionar ao autor da ação os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida. Entretanto, cumpre ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, se houver o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, entendo que não há nos autos elementos suficientes a autorizar a antecipação do mérito pretendido. Em que pese o relatório médico diagnosticando o paciente com a doença descrita, bem como prescrevendo terapias de maneira urgente e continuada, não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre a extensão das obrigações do plano de saúde para com o autor. Inicialmente, não há como se aferir a probabilidade do direito, conforme prescreve o art. 300 do CPC, quando não se tem o instrumento contratual firmado entre as partes, para fins de verificação dos termos pactuados, tais como abrangência do plano, rol de tratamentos disponibilizados, extensão da cobertura contratada etc. Ademais, não há uma negativa expressa do plano de saúde em custear o tratamento. Ao contrário, verifica-se ao ID 77177057 que o plano disponibilizou ao autor uma lista de profissionais credenciados. Em que pese a insuficiência das informações fornecidas acerca dos profissionais da rede credenciada, não há, em uma análise sumária típica das tutelas antecipadas, elementos suficientes à convicção de que o plano de saúde, ora requerido, esteja se furtando ao envio das informações solicitadas em razão de não dispor dos profissionais especializados, conforme pretende o autor. Com efeito, a Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, estabelece em seus artigos 4o e 5o c/c 9o a obrigação da operadora do plano de saúde garantir o atendimento do beneficiário fora de sua rede credenciada, mediante custeio integral, apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado que ofereça o procedimento demandado, o que, no presente caso, em sede de cognição sumária, não se pode afirmar. Ante o exposto, sem ignorar a essencialidade de manutenção do tratamento ao desenvolvimento mental do menor, tenho que um dos requisitos necessários e taxativos ao deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, notadamente a probabilidade do direito, não se encontra presente, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela, até que se ultime o estabelecimento do contraditório e a regular instrução do processo. O Agravante sustenta que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0) e apresenta dificuldades de fala e socialização, comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial. Salienta que, visando à melhora de quadro seu quadro de saúde, a médica que o assiste prescreveu de forma contínua, ininterrupta e urgente, tratamento psicológico, terapia ocupacional, fonoaudiologia e musicoterapia com profissionais especializados e capacitados para lidar com portadores de TEA. Acrescenta que, apesar de interpelada extrajudicialmente, a Agravada se limitou a apresentar a rede de credenciados para atendimento, sem, contudo, informar quais especialistas atendem à qualificação necessária para lidar com portadores de TEA, o que equivale à negativa tácita do tratamento prescrito. Requer a antecipação da tutela recursal “para que a Agravada seja obrigada a autorizar e custear tratamento multidisciplinar do Agravante com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão e de modo URGENTE, com os seguintes profissionais: Psicologia, quatro (4) sessões semanais, atendimento individual, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, com método comportamental ABA, totalizando, no mínimo, 4 horas semanais; Psicologia, dias (2) sessões semanais, atendimento em grupo, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, com abordagem ABA, para treino de habilidades sociais com os pares; totalizando, no mínimo, 2 horas semanais; Terapia Ocupacional, quatro (4) sessões semanais, atendimento individual, com profissionais especializados no tratamento de pacientes com TEA, com a abordagem de Integração Sensorial de Ayres, totalizando, no mínimo, 4 horas semanais; Fonoaudiologia, quatro (4) sessões semanais, atendimento individual, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, totalizando, no mínimo, 4 horas semanais; Musicoterapia, duas (2) sessões semanais, atendimento individual, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, totalizando, no mínimo, 2 horas, semanais). Tudo conforme indicado pelo médico assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões), no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada ao Agravante, na hipótese de descumprimento da medida; nos termos do artigo 527, do CPC e que seja comunicado ao ínclito magistrado "a quo" e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender”. Preparo recolhido (IDs 21654685 e 21654689). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão de ID 21721356. Sem contrarrazões (24924128). Manifestação do Ministério Público pela perda de objeto do recurso (25292660). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra a prolação de sentença julgando procedentes os pedidos para “CONDENAR a ré a autorizar o tratamento multidisciplinar do autor, com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, nos exatos termos da prescrição médica de ID 77176474, in verbis: 1. Psicologia, quatro (4) sessões semanais, atendimento individual, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, com método comportamental ABA, totalizando, no mínimo, 4 horas semanais; 2. Psicologia, duas (2) sessões semanais, atendimento em grupo, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, com abordagem ABA, para treino de habilidades sociais com os pares; totalizando, no mínimo, 2 horas semanais; 3. Terapia Ocupacional, quatro (4) sessões semanais, atendimento individual, com profissionais especializados no tratamento de pacientes com TEA, com a abordagem de Integração Sensorial de Ayres, totalizando, no mínimo, 4 horas semanais; 4. Fonoaudiologia, quatro (4) sessões semanais, atendimento individual, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, totalizando, no mínimo, 4 horas semanais; 5. Musicoterapia, duas (2) sessões semanais, atendimento individual, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, totalizando, no mínimo, 2 horas, semanais. No que se refere às especializações de que a ré não dispõe de rede credenciada, CONDENO-A ao reembolso integral do tratamento ao autor, nos termos acima transcritos. Ainda, CONDENO a ré a ressarcir ao autor, a título de perdas e danos, todas as despesas realizadas para custeio do tratamento em questão, desde a negativa tácita de disponibilização do tratamento, a qual considero configurada desde o envio de notificação extrajudicial à requerida, em 29 de outubro de 2020 (ID 77176458 - Pág. 15), até a efetiva disponibilização do tratamento, valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% da citação”. O julgamento de procedência importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 03 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator